Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE OPERADORA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de medicamento à autora. A parte agravante alega o encerramento da relação jurídica com a intermediária Easyplan, a consequente substituição da operadora de saúde e a necessidade de chamamento da nova operadora ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de substituição da operadora do plano de saúde pode ser examinada diretamente pelo tribunal, sem submissão prévia ao juízo de primeiro grau; e (ii) analisar se a agravante demonstrou os requisitos para reforma da decisão que determinou o fornecimento do medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da decisão recorrida, sendo vedada a introdução de novas questões diretamente no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A substituição da operadora do plano de saúde exige adequada instrução probatória, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.
5. Ainda que o comando judicial impugnado não possa ser revertido de imediato, eventual improcedência do pedido autoriza o ressarcimento do valor pago, nos termos do artigo 302 do CPC.
6. A agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para concessão do efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.

Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento deve se restringir à decisão recorrida, sendo vedada a introdução de novas questões não submetidas ao juízo de primeiro grau.
2. A substituição da operadora do plano de saúde demanda instrução probatória, não podendo ser decidida em sede de agravo de instrumento.
3. A ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, I, 302 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.08.2023, PJe 15.08.2023.